Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740154-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: SIMONE DE AMORIM GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIPLAN VIACÃO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA e LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra os recorrentes por SIMONE DE AMORIM GOMES, suspendeu a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 04/08/2021, na forma do art. 921, § 1o, CPC, e deferiu o pedido de expedição de certidão de crédito em favor da agravada. Alega o agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, pois teria indicado nos autos bens e direitos passíveis de penhora e que seriam suficientes para quitação do débito exequendo. Relaciona que foram encontrados centenas de veículos em nome das agravantes, mas que a agravada não diligenciou para a penhora desses bens, e que há crédito passível de penhora em processo que tramita na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de modo que as recorrentes teriam condições de suportar o pagamento da obrigação executada, o que afastaria a incidência da portaria conjunta. Afirma que a existência de penhora prévia sobre os bens e direitos das recorrentes não impede a incidência de novas constrições, nos termos dos arts. 839, parágrafo único e 797, parágrafo único, do CPC. Tece considerações sobre a inaplicabilidade da Portaria Conjunta 73/2010 deste Tribunal de Justiça e do art. 921, III, CPC, e conclui que "não havendo inércia dos credores ou não localização de bens, não há que se falar em expedição de certidão de crédito". Defende que a expedição de certidão de crédito viola o art. 5o, XXXIV da Constituição Federal, que assegura a expedição de certidões por repartições públicas apenas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Aponta vício na certidão de crédito expedida em função da decisão recorrida, pois indicaria informação falsa, de que os recorrentes não realizaram o pagamento nem indicaram bens à penhora, aduzindo "que houve nomeação de bens pelas Agravantes e que foram localizados bens passíveis de penhora". Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão recorrida, ou, subsidiariamente, a retificação da certidão de crédito expedida nos autos, "suprimindo-se a informação FALSA de que as Agravantes não indicaram bens à penhora". Preparo regular no ID 19640526. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, CPC, por não se localizar bens passíveis de satisfazer a execução, não se verifica sequer a risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, que justifique o acolhimento da medida limiar, pois não lhe acarreta nenhum perecimento de direito. E também não se verifica probabilidade do direito quanto à esse tema, ou quanto à pretensão volvida à obstar a expedição de certidão de crédito em favor da agravada. O que se apura dos autos, em uma análise prefacial, é que todos os bens das recorrentes que foram encontrados em pesquisas realizadas pelo Juízo já eram objeto de constrições anteriores, que tornaria ineficaz eventual penhora em favor da executada, ou não foram localizados, em razão de recusa das agravantes em indicar o paradeiro de seu acervo patrimonial. E já foi deferida a penhora do crédito que a apelante alega possuir na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas tal medida não resultou, até a presente data, na satisfação do crédito detido pela agravada. Ademais, independente da constatação do exaurimento dos meios postos à disposição da recorrida pra satisfação da execução, é direito da parte exequente obter certidão de crédito em cumprimento de sentença, para fins de protesto, desde quando exaurido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição contida no art. 517, § 1o, do CPC, in verbis: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Essa disposição normativa não possui qualquer relação com as hipóteses de extinção processual que eram previstas na Portaria Conjunta 73/2010, já revogada pela Portaria Conjunta no 123/2019 deste Tribunal de Justiça e que sequer foi mencionada na decisão agravada, sendo absolutamente impertinente a alegação sustentada no recurso a esse respeito. Também não há violação do art. 5o, XXXIV da Constituição Federal, que sequer é fundamento da decisão recorrida, sendo certo que o 517, § 1o, do CPC apenas consagra o direito constitucional de obtenção de certidão, em defesa do direito creditício ostentado pela agravada, de modo a viabilizar a realização de protesto. Coadunando com esses argumentos, confira-se recente precedente desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 73/2010. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a utilização do protesto como meio de execução indireta, visando dar maior efetividade ao cumprimento da decisão, uma vez que abala o acesso ao crédito do devedor que se encontra inadimplente. O art. 517 do CPC permite a expedição da certidão de teor exclusivamente com o objetivo protestar o título executivo judicial, sendo uma forma de compelir o devedor inadimplente a cumprir a obrigação fixada em sentença transitada em julgado. 2. A expedição da certidão de teor exclusivamente com o objetivo de protestar o título executivo judicial remete à providencia de expedição de uma certidão de cunho cartorário, a exemplo da certidão de inteiro teor ou da certidão de objeto e pé, a qual não se confunde com a certidão de crédito disciplinada pela revogada Portaria Conjunta no 73 do TJDFT. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1256735, 07013199220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica vício na certidão de crédito expedida em favor da agravada, sendo improcedente a alegação de que foi inserida informação falsa, de que os recorrentes não realizaram o pagamento nem indicaram bens à penhora. Ora, a agravada é pessoa economicamente hipossuficiente, executa dívida decorrente de direito de transporte público gratuito, no valor de R$ 5.826,31 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), segundo última atualização realizada nos autos, já incluindo honorários devidos à Defensoria Pública. Trata-se de execução de sentença proferida no ano de 2012, e até hoje as recorrentes não quitaram a obrigação e não indicaram bens à penhora que sejam efetivamente passíveis de liquidação para quitação do débito. Destaca-se, ademais, que as agravantes já foram condenadas por ato atentatório à dignidade da justiça, por se recusarem a indicar o paradeiro de seus bens ou de nomear bens à penhora, em decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0704901-08.2017.8.07.0000, conforme se verifica da emenda exarada no referido julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM PARA QUE O DEVEDOR INDIQUE BENS À PENHORA. INÉRCIA DA PARTE. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. ATUAÇÃO DELIBERADA DO DEVEDOR PARA A FRUSTRAR A EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. INDICAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO À PENHORA E RECUSA EM INDICAR O LOCAL EM QUE ESTÁ SITUADO O ATIVO EMPRESARIAL DA EXECUTADA. APREENSÕES NÃO ELIDIDAS NO RECURSO. RECUSA DO AGRAVANTE EM TRAZER AOS AUTOS CÓPIA DO PROCESSADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC, é atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 2. Para a aplicação da referida sanção processual, a parte devedora deve atuar deliberadamente no intuito de obstar a efetivação da tutela jurisdicional executiva, não havendo justificativa para sua incidência nas hipóteses de mera ausência de patrimônio capaz de assimilar a obrigação. Ou seja, não basta que o devedor deixe de indicar bens à penhora quando é intimado para tanto, mas que atue de forma dolosa e intencional, visando ocultar seu patrimônio, e obstar a satisfação do crédito. 3. Na hipótese, em que os recorrentes sequer alegam ausência de patrimônio passível de contrição para satisfação do débito, constata-se que foi apresentado crédito terceiro à penhora sem comprovação da sua subsistência e titularidade, e que as executadas permaneceram inertes ao ser reiterada a ordem de indicação de bens à penhora, sem sequer se manifestarem nos autos, revelando-se legítima a condenação imposta pela decisão agravada. 4. Constata-se, portanto, que já estando exauridos os meios postos à disposição da exequente para a efetivação da execução, as executadas vêm tentando tumultuar o processo e obstar o cumprimento da obrigação executada, tendo, inicialmente, indicado crédito de terceiro à penhora, e depois de constatada a irregularidade da oferta, deixaram de atender as determinações judiciais que lhes foram endereçadas, e se recusam a indicar o local em que está localizado seu ativo empresarial, de modo a viabilizar a constrição de bens. 5. Essas apreensões, que levaram à condenação da recorrente na aludida sanção processual não são elididas pelos elementos que instruem o recurso, já que, mesmo intimadas para tanto, as recorrentes sequer instruíram o agravo de instrumento com o processado na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1045313, 07049010820178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há qualquer erro nas informações descritas na certidão de crédito, acerca da recusa de pagamento e de indicação de bens efetivamente passíveis de promover a satisfação da dívida. Desse modo, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator